Tribunal: TJDFT
Processo: 0772394-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0772394-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA DEL CARMEN BEUTEL SEMENZATO CHAVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 68905533. Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 90 e seguintes) suscitado após o julgamento do Recurso Inominado. Decido. Dispõe o Regimento das Turmas Recursais: “Art. 91. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; [...] Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]” As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por firmar tese a ser observada por ocasião do julgamento, há de ser necessariamente apresentado antes do julgamento do recurso. Nesse sentido os seguintes acórdãos: no 1189818, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 20/03/2019 e acórdão no 1185090, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 10/07/2019. Como maior razão quando se aplicou tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento da controvérsia, cuja revisão se se submete à Reclamação a que se refere o art. 18, VI, do RITJDFT. Assim, em razão da parte interessada tê-lo suscitado após o julgamento pelo Colegiado, inadmito o incidente, com fundamento nos artigos 11, VI, 90, I e 92, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.